Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-37.2022.8.11.0047
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000165-37.2022.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WANDERSON DA SILVA BRITO - CPF: 019.567.772-29 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. MARCO INICIAL DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que declarou a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em ação penal por crime de receptação culposa (art. 180, § 3º, CP). A decisão fundamentou-se em erro material no cômputo do prazo prescricional, ao considerar data equivocada para a homologação da suspensão condicional do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a suposta inépcia da denúncia por ausência de individualização pormenorizada da conduta do réu; e (
ii
) a ocorrência de prescrição, a partir da verificação de erro material na sentença quanto ao marco temporal de suspensão do prazo prescricional decorrente da suspensão condicional do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de inépcia, pois a denúncia descreveu o fato criminoso com suas circunstâncias, qualificou o acusado e permitiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

4. Constatado o erro material na sentença, que utilizou data equivocada como marco suspensivo da prescrição, impõe-se sua reforma. O cômputo correto, considerando a data efetiva da homologação da suspensão condicional do processo (art. 89, § 6º, da Lei n. 9.099/95), demonstra que o prazo prescricional de quatro anos não foi alcançado, devendo ser afastada a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para reformar a sentença, afastar a extinção da punibilidade e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
1. Não se considera inepta a denúncia que, em crimes de concurso de agentes, descreve a conduta delituosa de forma a permitir a compreensão da imputação e o exercício da ampla defesa, preenchendo os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 2. O erro material na sentença quanto ao marco temporal de suspensão do prazo prescricional, decorrente da suspensão condicional do processo (art. 89, § 6º, da Lei n. 9.099/95), impõe a sua reforma para afastar a declaração de extinção da punibilidade quando o cômputo correto do lapso temporal demonstra a não ocorrência da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 109, V, e 180, § 3º; Código de Processo Penal, art. 41; Lei n. 9.099/1995, art. 89, § 6º.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal
: 1000165-37.2022.8.11.0047

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais

Recorrente
: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Recorrido
: Wanderson da Silva Brito

RELATÓRIO

Egrégia Turma

Termo Circunstanciado de Ocorrência
foi lavrado em face de Wanderson da Silva Brito, imputando-lhe a autoria do crime de receptação culposa (art. 180, §3º, do Código Penal).

O
Ministério Público
ofereceu
denúncia
em face do recorrido e de Eliane Guedes. Noticiou que: a) entre os dias 28/04/2017 e 02/05/2017, os denunciados receberam diversos bens (enxoval, joias, eletrônicos, etc.) que, pela natureza e condição de quem os ofereceu (Deivid Guedes Vieira, filho e irmão dos denunciados), deveriam presumir terem sido obtidos por meio criminoso; b) os bens haviam sido furtados da residência da vítima Luciene Dias de Souza Laurindo pelo referido Deivid; c) parte dos bens foi encontrada na posse dos denunciados e de Poliana Graziela (filha de Eliane), a quem Wanderson havia presenteado com um enxoval infantil. Requereu a condenação dos denunciados nas penas do art. 180, §3º, do Código Penal.

O juízo singular proferiu
sentença
. Concluiu que: a) o crime imputado ao réu possui pena máxima de 1 (um) ano, com prazo prescricional de 4 (quatro) anos; b) a denúncia foi recebida em 19/06/2018, e a suspensão condicional do processo foi homologada em 01/06/2021, suspendendo o prazo prescricional; c) o benefício foi revogado em 12/06/2023, data em que o prazo prescricional retomou seu curso; d) a soma dos períodos entre o recebimento da denúncia e a suspensão (2 anos, 11 meses e 13 dias) e entre a revogação do benefício e a data da sentença (2 anos, 9 meses e 26 dias) totaliza mais de 4 anos. Diante disso, declarou extinta a punibilidade de Wanderson da Silva Brito em razão da prescrição da pretensão punitiva.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
. Sustentou que: a) a sentença contém erro material, pois a homologação da suspensão condicional do processo ocorreu em 23/04/2019, e não em 01/06/2021, como constou no
decisum
; b) considerando a data correta da homologação (23/04/2019), o lapso prescricional transcorrido entre o recebimento da denúncia e a suspensão foi de apenas 10 meses e 4 dias; c) somando-se este período ao tempo decorrido após a revogação do benefício (12/06/2023), o prazo total não alcança os 4 anos necessários para a prescrição. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, afastar a extinção da punibilidade e determinar o prosseguimento do feito.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) preliminarmente, a denúncia é inepta por não individualizar a conduta de cada réu, prejudicando a ampla defesa; b) no mérito, a data da homologação do
sursis
utilizada
na sentença (01/06/2021) deve ser mantida em nome da segurança jurídica; c) mantida a data, o cálculo prescricional realizado pelo juízo de origem está correto, devendo a extinção da punibilidade ser mantida.

O
Ministério Público
, em atuação perante esta Turma, opinou pelo provimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) a sentença incorreu em erro material ao considerar a data de 01/06/2021 para a homologação
do
sursis
, quando o correto, conforme os autos, é 23/04/2019; b) com a correção do marco suspensivo, verifica-se que o prazo prescricional de 4 anos não transcorreu, uma vez que a contagem ficou suspensa durante o período do benefício.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia da denúncia.

O polo passivo, em suas contrarrazões (
ID/PJe2 368757407
), suscita preliminar de inépcia da denúncia, sob o argumento de que a peça acusatória não individualizou a conduta do recorrido, o que violaria o artigo 41 do Código de Processo Penal.

Em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, a preliminar não merece acolhimento.

A denúncia (
ID/PJe2 368756399
) descreve de forma clara que, entre os dias 28/04/2017 e 02/05/2017, o recorrido, juntamente com a corré, teria recebido diversos objetos de origem ilícita. Ademais, detalha as circunstâncias apuradas na fase investigativa, imputando condutas específicas que, em tese, se amoldam ao tipo penal.

Dessa forma, a peça acusatória preenche os requisitos legais, pois expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualifica o acusado e apresenta o rol de testemunhas, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Razão pela qual, rejeito a preliminar.

Suspensão da prescrição.

O Ministério Público, polo ativo, interpôs apelação em face da sentença que extinguiu a punibilidade do recorrido pela prescrição da pretensão punitiva (
ID/PJe2 368757403
). Sustenta o recorrente, em síntese, que o juízo de origem incorreu em erro material ao considerar como marco inicial da suspensão do prazo prescricional a data de 01/06/2021, quando o correto seria 23/04/2019, data da efetiva homologação da suspensão condicional do processo.

A controvérsia, portanto, reside na verificação do cômputo do prazo prescricional.

Conclui-se que a irresignação ministerial é procedente.

O crime de receptação culposa, previsto no art. 180, §3º, do Código Penal, tem pena máxima de 1 (um) ano, prescrevendo, assim, em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do mesmo diploma legal.

Conforme se extrai dos autos, a denúncia foi recebida em 19 de junho de 2018 (
ID/PJe2 368757352, p. 35
), primeiro marco interruptivo do prazo prescricional. Posteriormente, em 23 de abril de 2019, foi homologada a proposta de suspensão condicional do processo (
ID/PJe2 368757354, p. 6
), suspendendo-se o curso da prescrição, conforme o art. 89, § 6º, da Lei n. 9.099/95.

Ocorre que a sentença objurgada considerou, de forma equivocada, a data de 01/06/2021 como marco da suspensão, o que levou ao reconhecimento errôneo da prescrição.

Realizando o cômputo correto, verifica-se que entre o recebimento da denúncia (19/06/2018) e a homologação
do
sursis
(23/04/2019), transcorreram 10 (dez) meses e 4 (quatro) dias. O prazo prescricional permaneceu suspenso até a revogação do benefício em 12 de junho de 2023 (
ID/PJe2 368757370
).

Portanto, somando-se o período anterior à suspensão com o lapso transcorrido desde a sua revogação, não se verifica o decurso do prazo prescricional de quatro anos.

De igual forma foi o parecer ministerial colhido no ID/PJe2 372403890.

Assim, de rigor a reforma do
decisum
para afastar a prescrição da pretensão punitiva e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença, afastando a extinção da punibilidade e determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Em virtude da proximidade do termo inicial da prescrição,
dê-se
prioridade na tramitação deste feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026